Tribunal: TJES
Processo: 5002186-28.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-28.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: SABRINA DE FREITAS NEGRIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002186-28.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
SABRINA DE FREITAS NEGRIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM ENCERRAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO TEVE REINÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 12.403,69 referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2022. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à arguição de prescrição, tem-se por aplicáveis as disposições do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição de débitos e direitos em desfavor da fazenda pública, sendo inequívoco, no caso, tratar-se de prazo quinquenal. Não obstante os serviços cujos valores pretende a recorrida receber tenham sido prestados entre 2016 e 2022 e ajuizada a presente ação somente em 2024, vê-se que houve formulação de pedido administrativo de pagamento ainda em 2015, não havendo nos autos qualquer comprovação de decisão terminativa do referido processo, muito menos notificação da parte interessada acerca do eventual indeferimento administrativo de pagamento, de modo que a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional.

(3). Ademais, quanto à suposta intempestividade do requerimento administrativo, nota-se que o pedido foi realizado em 30/01/2015 (e apenas reiterado - ante a inércia da Municipalidade - em 09/05/2023), não havendo que se falar, portanto, em impertinência do pagamento retroativo por suposta ausência de solicitação administrativa anterior, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)